Tribunal: TJSP
Processo: 1030549-51.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Ação regressiva fundada em contrato de seguro residencial. Danos em aparelhos elétricos da segurada comprovados. Responsabilidade da concessionária de energia elétrica afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão não comprovada. Ação improcedente. Recurso desprovido.